Tribunal: TJMT
Processo: 1012295-40.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012295-40.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FABIO ALOISIO LODI - CPF: 045.302.631-18 (EMBARGANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
-
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2-

Quanto aos pontos levantados pela parte Embargante, não foram evidenciados os vícios alegados, visando, apenas a rediscussão da matéria que foi objeto da decisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1012295-40.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: FABIO ALOISIO LODI

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Fabio Aloisio Lodi
(ID
158916685)
,

com

fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra
acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 157424177)
, em voto de minha relatoria, nos autos do Recurso de Embargos de Declaração opostos contra decisão de mérito prolatada no Agravo de Instrumento n° 1012295-40.2021.8.11.0000, sendo a conclusão do julgamento a rejeição por unanimidade.

A decisão ora recorrida restou assim ementada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –A
ÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA – SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO EVIDENCIADA – DECRETO N. 1.986/2013 – INEXISTÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 3 ANOS – R
EQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA
– ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.
O fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que o Embargante adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição dos embargos declaratórios.

3.
Tendo a tese apresentada em sede de contrarrazões sido devidamente afastada com fundamentação em relação à situação fática e jurídica dos autos, não há que se falar em ofensa ao
inciso VI do § 1° do art. 489 do CPC.

4.
Segundo precedentes do STJ,
para haver o cálculo da prescrição administrativa com atenção ao prazo previsto na legislação penal, resta imperioso que tenha havido, ao longo do período de processo disciplinar, instauração de inquérito policial ou o ajuizamento de ação penal; providência que não foi realizada no caso concreto.
(Destaquei)

Nas razões recursais o embargante alega que, a decisão foi omissa,
referente a existência sim de processo criminal que já foi extinto pela prescrição penal
, e ao fim, requer
a reforma do acórdão para que se promova a análise da prescrição do Processo Administrativo com fundamento na Lei Penal, mantendo-se a decisão de 1º grau que corretamente reconheceu a incidência dos efeitos prescricionais no caso em análise
.

Contrarrazões ao ID 160811171, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O recurso ora analisado foi interposto contra acórdão proferido em sede de recurso de Embargos de Declaração, opostos em face do acórdão que julgou o mérito do Agravo de Instrumento com pedido de liminar n° 1012295-40.2021.8.11.0000, interposto contra decisão proferida nos autos da
Ação de Nulidade de Ato Administrativo nº 1004377-59.2021.8.11.0040
, ajuizada por
Fabio Aloisio Lodi
, que deferiu a liminar almejada, para determinar a suspensão
dos efeitos do Auto de Infração nº 0067-D e do Termo de Embargo nº 0029-D, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).

O Agravo de Instrumento supradito, interposto pelo Estado de Mato Grosso, foi provido
ante a possibilidade de não ocorrência da prescrição intercorrente, somado ao perigo de dano, em razão da impossibilidade de arrecadar o débito devido pelo Agravado.

Por sua vez, no julgamento do Embargos de Declaração, recurso ora embargado, constou expressamente que:

“(...)
Isso porque, o acórdão embargado expressamente consignou que,
para o reconhecimento da prescrição intercorrente é necessária a inércia da Administração Pública por três anos ininterruptos no âmbito do processo administrativo, nos termos do art. 19, § 2º do Decreto n. 1.986, de 1º de novembro de 2013.

In casu
, i
nobstante o acórdão embargado não tenha mencionado se tratar de hipótese de

distinguishing

em relação ao

precedente do STJ invocado pelo Embargante em sede de contrarrazões,
restou consignado de forma pormenorizada que foram praticados atos que importaram em
interrupção da prescrição e não apenas de mero expediente,
por não ter sido vislumbrado, em princípio, o decurso do prazo de 3 (três) anos entre os respectivos marcos,
in verbis:

1) A autuação ocorreu em 02/08/2016 (id 55791536 - Pág. 3 – autos de origem);

2)
Juntada do aviso de recebimento que encaminhou auto de infração, termo de embargo e demais documentos em 15/09/2016 (id 55791536 - Pág. 27
– autos de origem
);

3) Despacho encaminhando processo da Superintendência de Fiscalização para a Superintendência de Procedimentos, após a ciência do autuado em 15/09/2016 (id. 55791536 - Pág. 28 – autos de origem);

4) Juntada de Certidão de antecedentes datada de 15/08/2019 (id. 55791536 - Pág. 158 – autos de origem);

5) Juntada de petição do autor em 06/04/2020 (id. 55791536 - Pág. 159 – autos de origem);

6) Emissão de Certidão em 04/08/2020(id. 55791536 - Pág. 161– autos de origem);

7) Despacho encaminhando processo para análise em 10/08/2020 (id. 55791536 - Pág. 162– autos de origem);

8) Emissão de despacho encaminhando os autos à Coordenadoria de Geoprocessamento de Monitoramento Ambiental, para análise do laudo apresentado pelo autuado/requerente em 28/10/2020(id. 55791536 - Pág. 165– autos de origem).

Nesse aspecto, tendo a tese apresentada em sede de contrarrazões sido devidamente afastada com fundamentação em relação à situação fática e jurídica dos autos, não há que se falar em ofensa ao
inciso VI do § 1° do art. 489 do CPC.

Como se sabe,
o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que o Embargante adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios, pois apesar de citar o precedente do STJ, ressaltando que a juntada de certidão de antecedentes não caracterize ato de instrução processual, é certo que tal procedimento se releva imprescindível para a eventual imposição de penalidade nos autos do processo administrativo de apuração e julgamento das infrações ambientais, nos termos do art. 33 do
Decreto n. 1.986, de 1º de novembro de 2013.

Veja-se:

Art. 33. Para imposição e gradação da penalidade além das circunstâncias atenuantes e agravantes, a autoridade competente observará:

I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;

II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;

III - a situação econômica do infrator, no caso de multa.

Frisa-se, ainda, que, a primeira certidão de antecedentes foi juntada aos autos do processo administrativo,
em
15/8/2019

(ID n. 55791536 - Pág. 158 – autos de origem),
a qual implicou em interrupção do marco prescricional a partir do despacho proferido em 15/9/2016
, que encaminhou o processo da Superintendência de Fiscalização para a Superintendência de Procedimentos (ID n. 55791536 - Pág. 28 – autos de origem); de forma que, ainda que tenha sido juntada nova certidão de antecedentes em
4/8/2020
(ID n. 55791536 - Pág. 161 – autos de origem), não houve a inércia da administração no período de 3 anos após a juntada da primeira certidão de antecedentes, uma vez que os autos foram remetidos para prolação de decisão administrativa em
10/8/2020,
e em
28/10/2020
foi proferido despacho encaminhando os autos para análise de laudo técnico e imagens apresentadas pelo Embargante em sede de defesa administrativa, para posterior emissão de decisão administrativa.

Assim, conclui-se que as providências adotadas nos autos do processo administrativo não se tratam de mero ato de expediente desprovidos de conteúdo valorativo, mas sim, de subsídio para a decisão acerca das razões do ora Embargante, pelo órgão ambiental competente.

Por fim, melhor sorte não assiste ao Embargante quanto à pretensão de aplicação dos prazos estabelecidos pelo
Código Penal
no cálculo da prescrição de infrações administrativas, uma vez que tal hipótese somente é admitida nos casos em que houve a instauração de inquérito policial ou do ajuizamento de ação penal, situação não evidenciada na espécie.”

Da leitura da decisão que deu origem ao recurso, verifica-se que, apesar de ter sido afastada no julgamento do primeiro “embargos de declaração”, a alegada “
prévia existência de
ação penal
acerca dos mesmos fatos discutidos na esfera administrativa
”, a tese sequer foi analisada pelo juízo singular, e também não consta nas razões da petição inicial do processo base qualquer menção a aludida a ação penal, mas somente que deveria ser aplicada a prescrição da pretensão punitiva penal em razão do tipo penal correspondente, nos termos do artigo 19, § 3º, do Decreto Estadual n. 1986/2013.

Registra-se, ainda, que, o Recurso de Agravo de Instrumento que deu causa a interposição do segundo Embargos de Declaração foi interposto contra decisão que concedeu o pedido de tutela de urgência, que possui natureza precária, sujeita a ser modificada a qualquer tempo, cabendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito, que no caso, compete ao juízo singular.

Evidencia-se, assim, que, a parte Embargante na verdade pretende a
rediscussão
da matéria, e tal pretensão
não
está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

Assim, é certo que, o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pela parte Embargante.

Por essas razões,
rejeito
os embargos declaratórios opostos por
Fabio Aloisio Lodi
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023